Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. OBRA EM ÁREA COMUM. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. LICENCIAMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer e de não fazer, condenando o réu à demolição de obra irregular ou ao ressarcimento das despesas.
2. A obra consistiu na integração da varanda com pergolado ao salão do coffee shop, mediante demolição de parede divisória, em área comum de condomínio.
3. A sentença reconheceu a ausência de aprovação condominial com quórum qualificado e de licenciamento público, determinando a desconstituição da obra ou indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a intervenção realizada em área comum configura alteração de destinação que exige quórum qualificado e licenciamento público, e se é possível substituir a obrigação de demolir pela regularização administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obra realizada promoveu acréscimo à área interna do coffee shop e alteração da destinação da varanda, exigindo aprovação por dois terços dos condôminos, conforme arts. 1.342 e 1.351 do Código Civil.
6. A Assembleia condominial autorizou genericamente o “restabelecimento” do coffee shop, sem deliberação específica sobre a integração da varanda.
7. A perícia judicial confirmou que não houve apresentação de documentos que comprovassem o licenciamento da obra junto aos órgãos públicos, sendo exigível a regularização formal.
8. A alegação de urgência e necessidade técnica não afasta a obrigatoriedade de observância das normas condominiais e administrativas.
9. A pretensão de substituição da demolição por regularização administrativa não encontra respaldo legal, diante da ausência de aprovação condominial e licenciamento.
10. A distribuição dos honorários advocatícios foi mantida, com majoração para 12% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Sentença confirmada para manter a obrigação de demolir obra irregular ou ressarcir eventuais prejudicados.

Tese de julgamento: " 1. A integração de área comum mediante demolição de divisória configura acréscimo e alteração de destinação, exigindo quórum qualificado de dois terços dos condôminos. 2. A realização de obras em área comum sem licenciamento público é irregular. 3. A ausência de deliberação específica em assembleia condominial impede a regularização administrativa como substituição à obrigação de demolir”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 487, I; CC, arts. 1.342, 1.351; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044025, 0701352-10.2024.8.07.0011, Rel. Des. Sandra Reves, j. 10.09.2025, DJe 22.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2058321, 0707801-60.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025